Tribunal: CARF
Processo: 10945.720923/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720923/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA TRES PONTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREAS DE PASTAGENS. RESTABELECIMENTO.
Devem ser restabelecidas as áreas de pastagem declaradas diante de prova
documental da existência de área contígua, produzida em âmbito judicial.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO ACATADO. SIMILITUDE EM
ÁREAS CONTÍGUAS.
O laudo judicial demonstrou serem similares as condições de solo apresentadas
em áreas contíguas às ora apreciadas. Acatado o VTN atestado em laudo
pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a área de pastagem declarada e fixar o VTN em R$
4.827,14/ha. Vencidos os conselheiros Caio Eduardo Zerbeto Rocha e Ronnie Soares Anderson,
que deram provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720923/2011-36
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720923/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUARIA TRES
PONTOS LTDA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a glosa da área
declarada como sendo de pastagem, bem como o VTN arbitrado.
Ao apreciar as razões lançadas em sede de impugnação – “vide” f. 87 –
quedou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais/Pastagens. Prova
Ineficaz.
Incabível restabelecer a área utilizada com pastagem glosada pela
fiscalização, quando restar comprovado que os documentos
apresentados são referentes a outro imóvel de propriedade do
autuado.
Valor da Terra Nua – VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado
pela fiscalização, como previsto em Lei, se não existir
comprovação que justifique reconhecer valor menor. (f. 109;
sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 03/04/2014, recurso
voluntário (f. 116/118), esclarecendo ter “(...) deixa[do] de declarar áreas imunes (...), declarando
2, 0 ha., como benfeitorias, e o restante 232,4 ha. como pastagem (...)” (f. 117), além de “(...)
lembrar que por ser área contínua a inscrição estadual é a mesma e a inscrição no SEAB também
é a mesma para todos os lotes da propriedade.” (f. 118) Foram acostados o mapa de uso do solo
(f. 120) e a declaração emitida pela Prefeitura de Diamante D’Oeste, contendo a média das
transações envolvendo imóveis rurais da região, para fins de cálculo do ITBI (f. 119).
Passados 5 (cinco) anos, foi acostada uma petição em “complemento ao
recurso voluntário apresentado anteriormente” (f. 135), esclarecendo que a Fazenda Três Pontos
possui dois cadastros NIRF – o de no 0.887.254- 6, objeto da presente autuação, e o de no
2.962.291-3. Quanto a esse último, teria sido ajuizada, em 2017, ação de execução fiscal e, “(...)
através do procedimento de perícia judicial efetuada naqueles autos, a unicidade da área (NIRF
0.887.254-6 e NIRF 2.962.291-3) restou comprovada.” (f. 138) Em razão disso, pediu que as
conclusões alcançadas pelo perito judicial, seja quanto à existência da área de pastagem, seja
quanto ao VTN, fossem replicadas ao caso ora em espeque.
À petição foram acostados: laudo pericial produzido no bojo da ação de
execução fiscal no 5000870.16.2017.4.04.7016 (f. 154/190), cópia integral do retromencionado
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720923/2011-36

executivo fiscal com certidão de trânsito em julgado (f. 191/619) e sentença da ação de execução
fiscal (f. 620/631).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer
considerações acerca de juntada de documentos posterior ao manejo do recurso voluntário.
Consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incs. do § 4o daquele mesmo dispositivo – isto é,
impossibilidade de apresentação tempestiva por motivo de força maior, relacionada à fato ou
direito superveniente ou sirva para contrapor razões posteriormente trazidas aos autos. Tanto a
peça impugnatória (f. 87) quanto o recurso voluntário (f. 116) foram interpostos em momento
anterior ao manejo dos embargos à execução fiscal, ocorrido em 20 de março de 2017 (f. 194),
cujas peças são ora tidas como essenciais ao desate da controvérsia. Como a situação fática ora
relatada se amolda à hipótese de exceção prevista na al. “b” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, defiro a juntada e conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Ausentes questões preliminares passo, desde logo, à análise de mérito.
I – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DAS ÁREAS DE PASTAGENS DECLARADAS
A DRJ, em colisão com a documentação requerida no termo de intimação
fiscal para comprovação de tais áreas – “fichas de vacinação expedidas por órgão competente
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado” (f. 8) – diz ser imperiosa
(...) a apresentação de Laudo Técnico elaborado por engenheiro
agrônomo
ou
florestal,
acompanhada
da
anotação
responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no
CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais (Secretarias Estaduais de Agricultura,
Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as áreas
utilizadas com pastagem nativa, plantada e com forrageira de corte
destinada à alimentação dos animais na propriedade, a quantidade
de animais de grande e médio portes existente no imóvel no
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006, acompanhado
das fichas de vacinação expedidas pelos órgãos competentes,
demonstrativo de movimentação de gado (DMG/DMR)
emitidos pelos Estados, notas fiscais de aquisição de vacinas,
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720923/2011-36

notas fiscais de produtor referente à venda/compra de gado. (f.
111; sublinhas deste voto)
No entanto, a negativa de restabelecimento das áreas de pastagens declaradas
pela DRJ se assenta no fato de que “(...) o controle de vacinas contra febre aftosa da exploração
pecuária referem-se] a outro imóvel de sua propriedade (...), [razão pela qual] caberia à
contribuinte comprovar que a área dos dois imóveis de sua propriedade possuem áreas
contíguas entre si (...)” (f. 111; sublinhas deste voto)
A perícia judicial, realizada no bojo dos embargos à execução fiscal de no
5001621 37.2016.4.047016, cujas conclusões foram integralmente acolhidas pela sentença
transitada em julgado, quando instada a se manifestar sobre o óbice posto pela DRJ para o
reconhecimento das áreas, asseverou o seguinte:
4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS TÉCNICOS
Com relação à vistoria, no imóvel objeto dessa perícia, localizado
às margens da Rodovia Coluna Prestes (PR-488), foi possível
verificar que, o imóvel em questão apresenta 7 documentos de
matrícula, e embora nas matrículas haja duas diferentes
denominações de Nomes de Glebas (Imóvel Rio Paraná e
Colônia Rio Quarto), se trata de apenas uma Fazenda.
(...)
“a) O Sr. Perito, após a visita in loco à Fazenda Três Pontos,
poderia descrever se a área pode ser considerada contígua para
efeito de cadastro junto a Receita Federal?
Resposta: Sim.” (f. 158/179; passim)
Sendo as áreas contíguas, a razão apresentada pela DRJ para o não
reconhecimento das áreas declaradas deixa de subsistir, eis que demonstrado se tratar de áreas
contíguas. Acresço ainda que o Sr. Perito Judicial ainda atestou que “[h]á área de pastagem na
maioria da propriedade. Partes em área plana, outras em relevo acidentado e pedregoso sem
possibilidade de mecanização.” (f. 180) Noto que para o imóvel de NIRF no 2.962.291-3, objeto
dos embargos à execução fiscal, foi reconhecido que a área de pastagem corresponderia à 919.2
ha de um total de 1.121,885 ha. O imóvel ora sob escrutínio, de NIRF no 0.887.254- 6, tem área
total de 234,4372ha (f. 183), com área de pastagem declarada de 232,4 ha. Pelo escorço da prova
documental produzida em âmbito judicial da área contígua, me parece crível a declaração da
recorrente, razão pela qual restabeleço as áreas de pastagem declaradas.
Por força do afastamento da glosa da área declarada como sendo pastagens,
mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a
alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A recorrente afirma que
(...) após a apresentação do laudo pericial judicial,
confirmada por sentença (Doc. 04), estabeleceu-se o Valor da
Terra Nua em R$ 4.827,14 (quatro mil oitocentos e vinte e
sete reais e quatorze centavos) por hectare, para o
exercício de 2007. Desta forma, uma vez que se trata de
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720923/2011-36

propriedade única, estes valores deverão ser considerados
para o cálculo do valor do ITR suplementar para o NIRF
0.887.254-6 – exercício 2007 - objeto dos presentes autos. (f.
145; sublinhas deste voto)
A recorrente reconhece, portanto, estar equivocado o VTN declarado em DITR
de apenas R$ 2.619,45/ha (f. 15); mas, ao mesmo tempo, considera excessivo os R$11.836,00/ha
– parâmetros de terra roxa mecanizada – destocada, sem toco (f. 13). Sobre a situação da área ora
analisada calha a transcrição do posicionamento do Sr. Perito Judicial em resposta ao seguinte
quesito:
28. A propriedade rural possui áreas com características
específicas, tais como composição do solo, relevo ou
impossibilidade de mecanização, com valor por hectare menor que
a média dos valores de mercado para a região? Em caso afirmativo,
quais as áreas especificamente, suas características e valores?
Resposta: Solo com alta pedregosidade, desníveis (há pontos da
fazenda aonde a altitude chega a 500 metros e outros a 320
metros). O valor de mercado da região onde se situa o objeto
desse processo, em geral é mais baixo, chegando a um desconto
de até 40% se comparado aos outros municípios lindeiros.
Principalmente por haver alta incidência de morros. (f. 190;
sublinhas deste voto)
A sentença, já transitada em julgado, “[a]colh[eu] o parecer pericial para o fim
de considerar como valor da terra nua as importâncias de R$ 4.827,14 e R$ 5.464,29 o
hectare, respectivamente, para os exercícios de 2007 e 2008.” Tendo em vista se tratar de áreas
contíguas, convenço-me da similitude das condições de solo apresentadas tanto pela propriedade
objeto da ação judicial quanto a ora apreciada, razão pela qual convenço-me do VTN de R$
4.827,14/ha para o exercício de 2007, firmado em laudo pericial judicial.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer a
integralidade da área de pastagem declarada e, em conformidade com o laudo pericial judicial,
fixar o VTN em R$ 4.827,14/ha.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital